Tribunal: STF
Processo: Rcl 45453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional e processo penal. 3. Violação à garantia do juiz natural. Ausência de lesão a bens e interesses da União. Impossibilidade de fixação de competência da Justiça Federal em razão da homologação, por ela, de acordo de colaboração premiada. Incompetência da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 4. Agravo desprovido.